Tribunal: TJMT
Processo: 1013530-37.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013530-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO SAO LOURENCO LTDA. - ME - CNPJ: 56.882.905/0001-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO registrado(a) civilmente como SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO INTEGRAL. TERMO DE EMBARGO. EFEITOS DISTINTOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, suspendeu os efeitos do Auto de Infração, da Decisão Administrativa e do Termo de Embargo, determinando a retirada da vinculação deste último ao CNPJ da agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o depósito integral do valor da multa ambiental, que suspende a exigibilidade do crédito, também tem o condão de suspender os efeitos do termo de embargo da atividade.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante depósito integral, aplica-se por analogia às regras do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

4. O termo de embargo decorre do próprio comando normativo atinente ao dano ambiental autuado, visando impedir a continuidade do dano e propiciar a regeneração do meio ambiente.

5. A suspensão da exigibilidade da multa não implica automaticamente na suspensão dos efeitos do termo de embargo, que está relacionado ao dano ambiental e não à exigibilidade da penalidade pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"O depósito integral do valor da multa ambiental suspende apenas a exigibilidade do crédito, não afetando automaticamente os efeitos do termo de embargo, que visa cessar o dano ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; Lei Complementar Estadual, arts. 102 e 116; Instrução Normativa Conjunta nº 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente, art. 32.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.381.254-PR, Primeira Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Do Meio Ambiente nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1002949-34.2024.8.11.0041, ajuizada por
AGROPECUARIA RIO SÃO LOURENÇO,
que concedeu a liminar e determinou “
a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20033013 e da Decisão Administrativa n. 440/SGPA/SEMA/2021, bem como a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 20034008, determinando que a requerida retire do sistema SIMGEO e demais sistemas de consultas de embargos, a vinculação desse ao CNPJ da requerente.”

Irresignado, com a decisão proferida, sustenta a parte Agravante que a decisão do Juízo
a quo
foi equivocada. Alega, que embora o depósito do montante integral do débito tenha sido efetivado, este não tem o condão de desembargar área validamente embargada.

Aponta que “
a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo.”

Assevera ainda, que a “
ação está questionando a validade de documento lavrado pelo órgão ambiental (termo de embargo), que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o agravado.”.

Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que reformada a decisão objurgada, levantando a suspensão do Termo de Embargo n. 20034008.

A liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo foi negada, id. 215347193.

O agravado apresentou contrarrazões (Id n. 218156166), pedindo seja desprovido o recurso, refutando as alegações do agravante.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se manifesta pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Do Meio Ambiente nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1002949-34.2024.8.11.0041, ajuizada por
AGROPECUARIA RIO SÃO LOURENÇO
, que concedeu a liminar e determinou
“a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20033013 e da Decisão Administrativa n. 440/SGPA/SEMA/2021, bem como a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 20034008, determinando que a requerida retire do sistema SIMGEO e demais sistemas de consultas de embargos, a vinculação desse ao CNPJ da requerente.”

Na origem, o agravado propôs ação anulatória de divida de dívida ativa decorrente de multa ambiental, objetivando suspender a exigibilidade dos débitos oriundos do Auto de Infração n. 20033013 e do Termo de Embargo n.º 20034008, sob o fundamento de cerceamento de defesa; ilegitimidade passiva; inexistência da caracterização da posse ou propriedade; e nulidade do auto de infração e termo de embargo.

O agravado com intuito de evitar a constrição de seu patrimônio requereu, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito, com fundamento no art. 151, II do CTN, efetuando o depósito do montante da multa, R$ 46.902,61 (quarenta e seis mil, novecentos e dois reais e sessenta e um centavos). A qual foi concedida.

A Fazenda Pública Estadual agravou da decisão alegando, em síntese, que embora haja deposito do montante integral do débito, este não tem o condão de desembargar área validamente embargada.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 ( CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência merece acolhimento, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

Pois bem. Sabe-se que embora o crédito impugnado (Auto de Infração nº 20033013) se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o
fim de suspensão de sua exigibilidade
.

Da análise dos incisos “II” e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Ocorre que, no caso dos autos ficou demostrado os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito na forma do “II” do artigo 151 do CTN, uma vez que o agravado realizou o depósito do montante integral da multa ambiental aplicada por meio do Auto de Infração n. 20033013, que foi homologado pela decisão administrativa n° 440/SGPA/SEMA/2021.

A decisão ora objurgada, reconheceu a possibilidade da suspensão da exigibilidade com fundamento no inciso II, do art. 151, do CTN, mas em seus dispositivo, a decisão
suspendeu os efeitos do Termo de Embargo n. 20034008
, determinando que a requerida retire do sistema SIMGEO e demais sistemas de consultas de embargos, a vinculação desse ao CNPJ da requerente, vejamos:

[...]

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que a Lei de Execução Fiscal não faz qualquer distinção entre a dívida ativa tributária e a não-tributária quanto à forma de sua cobrança. Confira-se:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária e não-tributária na Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.”

Nessa perspectiva, tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda Pública, aplicam-se, por analogia, as regras do art. 151, do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”. [sem destaque no original]

No caso, devem ser analisada a hipótese prevista no inciso II, do supracitado artigo.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II do art. 151 do CTN).
Tal modalidade trata-se de direito subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da
fiança bancária e do seguro garantia judicial
, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp n. 1.381.254-PR), uma vez que há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que

a multa aplicada por meio do Auto de Infração n. 20033013 totaliza o valor de R$ 46.902,61 (quarenta e seis mil, novecentos e dois reais e sessenta e um centavos), sendo efetuado o depósito no referido valor, conforme comprovantes de Ids. 143561588 e 143561589
,
viabilizando, portanto, a suspensão com fundamento no inciso II, do art. 151, do CTN.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
DEFIRO
a liminar requerida e determino a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 20033013 e da Decisão Administrativa n. 440/SGPA/SEMA/2021, bem como a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 20034008, determinando que a requerida retire do sistema SIMGEO e demais sistemas de consultas de embargos, a vinculação desse ao CNPJ da requerente.

[...]

Logo, observa-se que a tutela foi fundamentada na suspensão da
EXIGIBILIDADE da multa
aplicada por meio do Auto de Infração n. 20033013 e homologada em decisão administrativa, e não na suspensão dos
EFEITOS
do termo de embargo.

Insta consignar que de acordo com os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual, o estabelecimento pode ser embargado quando a atividade estiver exercendo ou exerceu alguma atividade sem a licença/autorização ambiental como cito:

“Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

Por logo, o Termo de Embargo
decorre do próprio comando normativo
, atinente ao dano ambiental autuado.

Além disso, insta consignar que de acordo com o artigo 32 da Instrução Normativa Conjunta nº 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente,
“o embargo de obra e atividade e suas respectivas áreas
tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental
, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada [...]”.

Na hipótese, o Termo de Embargo n. 20034008/2020, se deu em razão de supostamente desenvolver atividades utilizadores de recursos ambientais consideradas potencialmente poluidoras, sem licença ou autorização.

A fundamentação aplicada na decisão de tutela de urgência conferiu a suspensão da
exigibilidade
do débito ambiental, ante a consignação nos autos do valor da multa e não a suspenção dos efeitos da decisão, uma vez que este ocorreria, apenas, quando da análise do processo administrativo com fundamentação em eventuais vícios, o que não ocorreu.

O Termo de Embargo está relacionado ao dano ambiental autuado e não à exigibilidade da multa ambiental aplicada. Dessa forma, a decisão ora impugnada equivocou-se ao suspender o Termo de Embargo, uma vez que, com o depósito da multa, há apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade da eventual CDA expedida.

Portanto, a decisão deverá ser reformada para, tão somente, constar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental aplicada pelo Auto de Infração n. 20033013 e homologada pela Decisão Administrativa n. 440/SGPA/SEMA/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para alterar a decisão e suspender apenas a exigibilidade da multa ambiental aplicada pelo Auto de Infração n. 20033013 e homologada pela Decisão Administrativa n. 440/SGPA/SEMA/2021.

Comunique-se o Juízo de Origem quanto ao conteúdo da presente decisão.

Após, com o trânsito em julgado, certifique-o e arquivem-se os autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024